Tribunal: TJMT
Processo: 1024230-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024230-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINEY DAS DORES MARIM - CPF: 567.458.931-34 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), EDINEY JANDIRA CORREA MARIM - CPF: 567.459.071-00 (APELANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– RECURSO DES
PROVIDO.

1.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC.

(TJ-MT 10115947020218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

2.

In
casu
,
pelos documentos acostados na demanda, constata-se que o envio da notificação a autora se deu mediante o e-mail cadastrado
pela mesma
na plataforma, sendo encaminhado e recebido na mesma data,
não havendo ilegalidade do ato restritivo, logo inexiste o dano moral.

3.
Não obstante
haja julgados da Terceira Turma do STJ inadmitindo a notificação por e-mail sobre a negativação, entendimentos mais recentes daquela Corte sobre o assunto (
REsp
2.063.145
;
AgInt
no
REsp
n. 2.110.068/RS
), oriundos da Quarta Turma, adotam entendimento oposto, no sentido de que a comunicação por e-mail atende a exigência do artigo
43
,
§ 2º
, do
CDC
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

LINEY DAS DORES MARIM
, representada por sua
curadora
EDINEY JANDIRA CORREIA MARIM
,
contra
a sentença
de ID

220674173
,
proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Cível
de Cuiabá
nos autos da
ação de responsabilidade civil por danos morais
,
ajuizada

em desfavor do
SERASA S/A
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, assim como
dos
honorários advocatícios
fixado
s em 1
0%
sobre o valor da causa
,
observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID
220674176
,
a apelante sustenta que a
r.
sentença deve ser reformada,
a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais devido a falha na prestação do seu serviço, em razão da inclusão da apelante junto ao rol de inadimplentes sem realizar uma notificação válida.

Afirma
a apelante que o Magistrado singular deixou de apreciar o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça que vedou a notificação somente via e-mail ou SMS, exigindo o envio de correspondência ao seu endereço.

O

r
ecurso
é

tempestivo

e
não possui preparo, em razão da apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID
221040151
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID
220674183
,
a apelada pugnou
pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatad
o
no presente Recurso de Apelação
, a

apelante
LINEY DAS DORES MARIM
se

insurge contra a decisão de 1º Grau
que julgou improcedente a
ação ajuizada
em desfavor de

SERASA S/A
.

Segundo
se extrai
da inicial
,
a apelante afirma que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes sem a devida notificação
pela apelada, o que ocasionou grave lesão moral, patrimonial e cerceamento de crédito da autora, requerendo a condenação em danos morais.

Aduz que o débito é oriundo do Banco
Itaucard
de 17/03/2021, no importe de R$ 698,31 (seiscentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos).

Após o devido processo legal,
foi proferida sentença julgando
improcedentes os pedidos da inicial
, em razão da parte requerida ter realizado a prévia notificação por meio eletrônico (e-mail).

Na
r.
sentença,
o Magistrado
singular
não verificou qualquer conduta indevida por parte da ré, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais diante da inexistência de ato ilícito.

Inconformad
a
com a
decisum
,
a apelante interpôs o presente recurso, requerendo que a sentença seja reformada.

Salienta a apelante que o Magistrado
a quo
deixou de analisar os recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça,
os quais vedam
a notificação apenas por e-mail ou SMS, exigindo o envio de correspondência ao endereço do devedor.

S
ustenta que diante da falha na prestação de serviço da apelada e diante da existência de ato ilícito, deve ser realizada a sua condenação em danos morais.

Pois bem.
A controvérsia reside em se examinar a validade da comunicação
enviada por e-mail à devedora acerca da inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao cr
édito.

Todavia,
inobstante
os argumentos expendidos pelo
apelante, razão não lhe assiste, uma
vez que é perfeitamente admissível e válida a comunicação do consumidor quanto à abertura de cadastro restritivo via endereço eletrônico (e-mail).

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §3º do art. 43 do CDC,
in
verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Ressalta-se que a comunicação a que se refere o artigo 43, §2º, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula nº 404 do STJ, mas, apenas, a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, §2º, DO CDC
-

AUSÊNCIA
DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI
- COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor
do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato
”

(RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, J. 21.09.22)

In
casu
, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, dentre os quais destaco a cópia do cadastro do Consumidor mantido no site do SERASA (
ID 220674151 – fls. 07
), contendo todos os dados cadastrais informados por seus credores, inclusive o e-mail
da curadora da apelante e cópia do R
EFIN-Consultas de Pendências
Bancárias de Principal/Coobrigado
(
ID 220674151 – fls. 04
), no qual a Apelada comprova o envio a Apelante de notificação prévia da probabilidade de negativação de seu nome, mediante
o
e–mail
cadastrado “
edineyjandira.marim@gmail.com
”
disparado em
30/03/2021 e recebido na mesma data, com status “lido”,
vejamos abaixo (
ID 220674151 – fls. 06
):

Ressalta-se que a notificação foi encaminhada para o endereço eletrônico
cadastrado em nome da autora perante o cadastro do consumidor no site da apelada, inclusive se trata do e-mail da sua representante, ora curadora
EDINEY JANDIRA CORREIA MARIM
.

De

mais a mais, não há como ignorar que atualmente em razão do avanço tecnológico aplicado às relações comerciais, a comunicação por endereço eletrônico, passou a ser a forma usual de comunicação.

Logo, restou comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista,
haja vista que houve o encaminhamento
ao consumidor
d
o comunicado prévio da dívida
no
exato endereço eletrônico fornecido quando do seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor.

Além do mais
, a
autor
a
não alegou desconhecimento quanto ao e-mail para onde foi encaminhado o comunicado prévio sobre a iminência de negativação da dívida objeto da lide, insurgindo-se, apenas, quanto à forma de comunicação, que entende apenas ser possível via correspondência postal.

Desse modo, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados
promover
a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.”
(RAC n. 1014025-77.2021.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.10.22).
(
g.n
)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL -
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas
a
demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC.

(TJ-MT 10115947020218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

Outrossim
, e
mbora haja julgados da Terceira T
urma do STJ inadmitindo a notificação por e-mail sobre a negativação, entendimentos mais recentes daquela Corte sobre o assunto
(
REsp
2.063.145
;
AgInt
no
REsp
n. 2.110.068/RS
), oriundos da Q
uarta
T
urma, adotam entendimento oposto,
no
sentido de que a comunicação por e-mail atende a exigência do artigo
43
,
§ 2º
, do
CDC
.
Confira-se
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de
destino
.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo
destinatário.
5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do
CDC
.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do
destinatário.
7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso
especial.
8. Recurso esp
ecial a que se nega provimento.
(STJ -
REsp
: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)

Assim,
considerando que a notificação fora encaminhada
a autora
por meio de endereço eletrônico informado pel
a
mesm
a
a instituição
mantedora do cadastro de inadimplentes, conclui-se que não há ato ilícito praticado pela parte Ré que ocasionasse direito
à
indenização.

P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

LINEY DAS DORES MARIM
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11
º
, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024